Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701844-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARLY DOS SANTOS contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0752126-97.2022.8.07.0016 (2o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata disponibilização de “procedimento cirúrgico de INJEÇÃO INTRA-VITREO e VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, ÓLEO DE SILICONE e ENDOLASER”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Pugna a parte autora, em sede de tutela provisória de urgência, que seja o réu compelido a lhe disponibilizar procedimento cirúrgico de INJEÇÃO INTRA-VITREO e VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, OLEO DE SILICONE e ENDOLASER. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a parte autora tem 52 anos de idade e apresenta quadro de “retinopatia proliferativa am [em] ambos os olhos associado a edema macular diabético clinicamente significativo”, necessitando do procedimento médico para melhora de seu quadro clínico. Encontra-se inserida no SISREG III, desde 04/08/2022 (id. 138107631 - Pág. 5), com classificação de risco amarelo –urgente, para a realização do referido procedimento. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Os pedidos de tutela de urgência, por sua vez, encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido nesse momento. O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, porém, não demonstrou o perigo de dano irreparável. Dessa forma, apesar dos incômodos relatados pela parte requerente, não há comprovação de urgência para o caso, e de que a demora na realização cirurgia, em razão da regular tramitação do processo, possa causar maiores prejuízos à parte demandante. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, implicaria inequívoca violação na ordem preestabelecida, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da parte autora (id. 138107633 - Pág. 3). Outrossim, destaca-se que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC. Então, venham os autos conclusos. I. [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade dos procedimentos cirúrgicos, pois “é portadora de RETINOPATIA DIABÉTICA (CID 10 – H36.0), DESCOLAMENTOS E DEFEITOS DA RETINA (CID 10 – H33), TRANSTORNOS DO HUMOR VÍTREO (CID 10 – H43) - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização do procedimento cirúrgico pleiteado”. Afirma que “não foi informado nenhuma previsão ou agendamento para o fornecimento dos procedimentos à agravante. Esta, que está sob o risco de sequelas permanentes sem o tratamento, continua refém da incerteza temporal que a omissão do agravado acarreta perante a falta de fornecimento do exame médico”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar “que o Distrito Federal forneça a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INJEÇÃO INTRAVITREO E VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, OLEO DE SILICONE e ENDOLASER, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico (oftalmologista), conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos. Além disso, a paciente foi inscrita no SISREG em 21 de junho de 2022, com a indicação de prioridade “vermelho”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação informa que: (a) concernente ao procedimento CE - INJEÇÃO INTRA-VITRE, (...) “constam na fila do grupo CE-RETINA 1866 solicitações pendentes, sendo 1049 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 781 com classificação AMARELO - prioridade 1; 15 com classificação VERDE - prioridade 2; e 21 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 10/2020”; (b) em relação ao procedimento CE- VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASE, (...) constam na fila 698 solicitações pendentes, sendo 478 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 206 com classificação AMARELO - prioridade 1; 5 com classificação VERDE – prioridade 2; e 9 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 07/2021”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, notadamente a informação (a cargo do Distrito Federal) acerca da data prevista à realização da cirurgia. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito